Tribunal: TCU
Processo: 008.903/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por ex-servidora do TRT/RJ contra decisão que julgou ilegal seu ato de aposentadoria por dele constarem parcelas relativas à "opção" e à incorporação de "quintos" após 08/04/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Sandra Vassalo Reis Leite, ex-servidora do TRT da 1a Região/RJ, contra o Acórdão 8435/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres a Serur e do MPTCU, com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar à recorrente ciência deste Acórdão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.